Tribunal: TJMT
Processo: 1021695-06.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021695-06.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEAN DANILO MATTEI - CPF: 032.789.091-60 (EMBARGANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração é meio impróprio para buscar o reexame da causa e rediscutir fatos e fundamentos analisados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021695-06.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

GEAN DANILO MATTEI

EMBARGADO:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GEAN DANILO MATTEI
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso apelação aviado pela embargada, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O embargante alega que o acórdão é contraditório, pois “
a concessionaria embargada, embora tenha emitido o “TOI”, não consta dos autos que tal documento tenha sido entregue ao consumidor
” (sic).

Sustenta que “
todo o procedimento administrativo realizado pela concessionaria foi unilateral, sem a observância do contraditório à revelia do que dita a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
” (sic).

Argumenta que “
não é crível admitir que seja declarada que tenha ocorrido fraude no registro de consumo, consumo este realizado por equipamento, sem que tal equipamento tenha sido submetido a perícia técnica
” (sic).

Relata que “
não constam do procedimento administrativo realizado pela embargada que a irregularidade externa ao aparelho de medição tenha sido realizada ou provocada pelo consumidor, portanto, não tem como imputar ao mesmo a responsabilidade no pagamento das faturas de revisão de consumo
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando-se dispositivos de lei (id. 103605466).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 104752981).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.”

No caso em exame, não existe contradição ou omissão na apreciação do tema, uma vez que a fundamentação do acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, que possibilita a realização da recuperação de consumo de energia, desde que comprovado o desvio de energia por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e, ainda, obedecido o procedimento próprio, o que restou observado no caso concreto.

É exatamente o que se extrai do seguinte excerto:

“(...) a apelada comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 810773 (id. 95950963 - Pág. 10), com a observação “DESVIO DE ENERGIA NO BORNE”, cujo TOI foi devidamente entregue ao autor após a realização da inspeção, consoante assinatura realizada no documento (Id. 95950963 - Pág. 11), de forma que não procede a alegação de que não foi emitido na presença do consumidor, além das fotografias indicando as irregularidades encontradas (id. 95950963 - Pág. 12/16).

Assim, comprovada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade (...)”

Assim, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DESCONSTITUÍDA –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE –
RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – LAUDO DO INMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição
. Embargos de declaração da requerida providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT – EMBDECCV: 10111289820178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021